Tribunal: TJDFT
Processo: 0705152-26.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705152-26.2022.8.07.0008 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ALEXANDRE SILVA APELADO: JOSE IRO SOUZA MORAIS D E S P A C H O Manifeste-se o Apelante acerca do interesse no prosseguimento do recurso, tendo em vista que já ultrapassada a data designada para a eleição da administração do condomínio. Publique-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator